Tribunal: TJMT
Processo: 0010430-06.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010430-06.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO CORREA DA SILVA - CPF: 205.211.701-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE –
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
– TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de condução de veículo automotor sob influência de álcool, não há falar-se em absolvição.

A readequação da pena basilar é medida que se impõe quando exasperada de forma desproporcional considerando o caso concreto em análise.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6.

Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.

A proibição para conduzir veículo automotor, decorrente de condenação por crime de trânsito (CTB, art. 293) deve guardar proporcionalidade para com a pena corpórea imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010430-06.2018.8.11.0064

APELANTE: PEDRO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 0010430-06.2018.8.11.0064, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Pedro Correia da Silva
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor em razão da prática do delito tipificado no art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões de recurso, a defesa pleiteia
i)
a absolvição do apelante pela ausência de provas. Subsidiariamente, requer
ii)
a redução da pena-base, fixada acima do mínimo legal,
iii)
a redução do aumento realizado na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto),
iv)
a redução da pena de multa,
v)
a redução da pena de suspensão da CNH (id.87663270).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id.87663273).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo desprovimento do recurso e a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado (id. 93537485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Pedro Correa da Silva.

O apelante, condenado por condução de veículo automotor sob influência de álcool busca, em síntese, à absolvição.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 31 de Julho de 2018, por volta das 15h01min, nas vias públicas do Bairro Carlos Bezerra, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PEDRO CORREA DA SILVA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado conduzia pelas ruas do bairro supracitado um veículo FIAT, ocasião em que teria parado o veículo em cima da calçada. Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar promoveu a abordagem do denunciado, ocasião em que restou evidenciado que o mesmo estava com vários sinais de embriaguez, tais como, sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, dentre outros, tal como restou identificado no relatório acostado nas fls. 28/29.

Em razão da situação de flagrância pelo cometimento de delito, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, no entanto, após pagamento de fiança, foi colocado em liberdade pela autoridade policial.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
PEDRO CORREA DA SILVA
como incurso no artigo 306 da Lei n.o 9.503/1997 (...)”
(sic. do id. 87663234 – pág. 1).

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2018 (id. 87663234 – pág. 73).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 17 de maio de 2019 (id. 87663234 – pág. 91).

Em audiência de instrução e julgamento em 03 de dezembro de 2020, por meio de videoconferência, foi realizada a oitiva da testemunha PM Edson Roberto Pereira, bem como o interrogatório do apelante (id. 87663255).

Em alegações finais de forma oral, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia em desfavor de Pedro Correa da Silva (id. 87663259).

Por sua vez, a Defensoria Pública, em alegações finais de forma oral, pleiteou a absolvição do apelante com fulcro do art. 386, VII do CPP. Alternativamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal (id. 87666259 e id. 87663260).

Na sentença em 16 de março de 2021, o Juiz de Direito em substituição legal, Dr. Wagner Plaza Machado Junior, julgou procedente a denúncia consignando que:

“(...)Não obstante as teses exculpatórias apresentadas em sua autodefesa, o réu não se desincumbiu de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir a prova de materialidade e os sinais evidentes de autoria verificados pelas testemunhas inquiridas.

Ora,
a defesa não acostou aos autos qualquer documento referente ao remédio supostamente utilizado pelo acusado naquele dia (prescrição médica, exames, etc.), bem como não arrolou qualquer testemunha que pudesse comprovar que o réu estava sob efeito de medicamentos na data da sua prisão.
Nenhuma testemunha foi inquirida ou outro meio de prova foi produzido nos autos no sentido de eximir o acusado da prática do fato delituoso em questão, tal qual descrito na peça acusatória.

Ademais, na ocasião do interrogatório extrajudicial, o acusado sequer mencionou que estava fazendo uso de medicamentos controlados, bem como deixou de apresentar quaisquer esclarecimentos à autoridade policial, havendo exercido o direito de permanecer em silêncio quando indagado sobre o fato delituoso em questão. Por outro lado, o réu informou à autoridade policial, no momento de sua qualificação, que
possui vício em bebida alcoólica.

De se ressaltar que o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora acostado aos autos foi incisivo em apontar que o acusado
apresentava

odor etílico,
bem como consta que ele informou que
havia ingerido bebida alcoólica “durante todo o
dia”,
ID
40469991

– pág. 50/52.

Diante desse quadro probatório, é notório que as escusas apresentadas pelo acusado não foram suficientes para eximi-lo da prática do crime em questão, visto que a
negativa de autoria
apresentada não constitui desculpa apta a ensejar o reconhecimento da inocência do réu, notadamente porque
totalmente isolada nos autos
, sem qualquer prova a demonstrar sua veracidade, ao contrário das demais provas produzidas.

Desse modo, no que toca à pretensão absolutória formulada pela defesa do acusado, por ocasião das alegações finais apresentadas, verifico que não merece acolhimento, pelos fundamentos acima delineados.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido
in casu
autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, corroborada pelos elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime (...)”
(sic do id. 87663261).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de Pedro Correa da Silva interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Aduz que desde que deixou a penitenciária o apelante teve depressão em razão do cárcere, já que procurava emprego e não conseguia. Assim, procurou um médico no postinho próximo à sua residência e desde então faz uso do medicamento “losartana” para regularizar sua pressão, dois comprimidos por dia, 50 mg por comprimido(id. 87663270).

Embora sustente a defesa que os sinais identificados pelos policiais no auto de constatação, como sonolência e olhos vermelhos, são ocasionados em razão do referido medicamento, tenho que a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva esta devidamente consubstanciada pelo Auto de prisão em flagrante delito (id. 87663234 – pág. 3), Boletim de ocorrência n. 2018.239894 (id. 87663234 – pág. 48), Auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (id. 87663234 – pág. 50), Termo de depoimento n. 5247/2018 PM Edson Roberto Pereira (id. 87663234 – pág. 9), Termo de depoimento n. 5248/2018 PM Macksuel Farias de Almeida (id. 87663234 – pág. 13), bem como depoimentos prestados na fase judicial.

Em sede judicial, o apelante Pedro Correa da Silva negou estar embriagado, afirmando fazer uso de medicamento para a pressão de nome “losartana”, o qual alega produzir o efeito colateral semelhante ao do estado de embriaguez, deixando os olhos vermelhos (relatório de mídia audiovisual id. 87663258 e id. 87663259).

Em sede inquisitorial, o PM Edson Roberto Pereira, narrou que:

“(...) ESTAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM O SD/PM MACKSUEL FARIAS QUANDO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO VIA CIOSP SE DESLOCARAM AO LOCAL ONDE POPULARES INFORMAVAM QUE HAVIA UM INDIVIDUO CONDUZINDO UM VEICULO FIAT UNO EMBRIAGADO AO CHEGAREM NO LOCAL ENCONTRARAM O SUSPEITO TENTANDO TIRAR O VEICULO DE CIMA DA CALÇADA, VISIVELMENTE ALTERADO, APRESENTNADO SINAIS DE EMBRIAGUES COMO OLHOS AVERMELHADOS, FORTE ODOR ETÍLICO, ANDAR CAMBALEANTE, FALA DESCONEXA. FOMOS INFORMADOS AINDA POR POPULARES QUE O MESMO ESTAVA EM POSSE DE UMA FACA DE MESA FAZENDO AMEAÇAS AS PESSOAS QUE PASSAVAM PELA RUA. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, APÓS CHECAGEM VIA CIOSP FOI VERIFICADO QUE CONSTA EM DESFAVOR DO SUSPEITO UM MANDADO DE PRISÃO DE NUMERO 6223. DIANTE DO FEITO A CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A 1a DP SENDO ENTREGUE A POLICIA JUDICIARIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER (...)”
(sic. do id. 87663234 – pág. 9).

O PM Macksuel Farias de Almeida, no termo de depoimento n. 5248/2018, ratificou na íntegra o termo de depoimento do PM Edson (id. 87663234 – pág. 13).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o PM Edson Roberto Pereira reafirmou os fatos narrados no inquérito policial (relatório de mídia audiovisual id. 87663256 e id. 87663257).

A corroborar o alegado está o
Auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (id. 87663234 – pág. 50)
, que verificou os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante: olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor etílico, exaltação, dispersão, dificuldade no equilíbrio, e constatou que ele estava sob influência de álcool.

Nesse contexto, apesar de não ter sido realizado o teste do bafômetro, a narrativa apresentada pelo apelante se mostra isolada, e desprovida de qualquer elemento de prova, eis que a defesa não apresentou qualquer prova (indicação médica do medicamento) que pudesse corroborar a tese arguida. Imperioso destacar que verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar-se em falta de provas de materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, mantenho a condenação de Pedro Correa da Silva nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

De outro norte, a defesa requer a readequação da dosimetria sob o argumento de que a jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena-base não se exceda a 1/6 (um sexto). Por oportuno, colaciono excerto referente à dosimetria:

“(...)
3.1. Dosimetria de pena.
A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em
bis in idem
com a reincidência. Nos autos inexistem elementos que comprovam que
conduta

social
ou
personalidade
sejam inadequadas.

As
circunstâncias do crime
fogem à normalidade, posto que, além de conduzir o veículo sob efeito de álcool, o acusado passou a proferir ameaças contra transeuntes, utilizando-se de uma faca, motivo pelo qual
majoro a pena aplicada em 03 (três) meses.
Os
motivos
não restaram evidenciados. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
09 (nove) meses de detenção e em 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é
reincidente
, consoante executivo de pena n. 680-15.1997.811.0064 (condenação transitada em julgado em 22/04/1997, aguardando o seu integral cumprimento), que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, motivo pelo qual
agravo sua pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
. Por outro lado, não há atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena privativa de liberdade definitiva em 01 (um) ano e 13 (três) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, diante da reincidência do acusado.

3.4. Da substituição da pena.

Em face da reincidência do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante disposto no inc. III do art. 44 do CP.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor,
não se mostra desproporcional
a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.
2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito. 4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação
não se mostra desproporcional nem irrazoável,
considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado. (STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada,
determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado pelo período de 06 (seis) meses
,
nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
(...)”
(sic do id. 87663261).

Da dosimetria da pena, observo que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em razão da valorização negativa do vetor circunstância.

Entretanto, a fração utilizada se demonstra desproporcional ao caso concreto, sendo valorada apenas uma circunstância judicial, o magistrado sentenciante aumentou a pena basilar em três meses, ou seja, metade da pena mínima prevista no dispositivo legal.

Assim, e
m que pese o magistrado, no uso de suas atribuições, possuir certa discricionariedade na fixação da reprimenda, a mesma deve guardar proporcionalidade com o caso concreto, sendo impositiva a readequação da pena-base no caso em apreço.

Ademais, analiso o pedido de readequação da pena de multa a qual foi fixada pelo magistrado singular em 60 (sessenta) dias-multa.

É cediço que
a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Desse modo, diante da revisão da pena privativa de liberdade, acolho o pleito para redimensionar a pena pecuniária.

Acolhido o recurso defensivo neste ponto, passo à dosimetria:

Na primeira fase da dosimetria, valorado apenas o vetor circunstância, elevo a pena em 01 (um) mês, por entender ser montante proporcional e razoável ao caso em questão. Fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase,
apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6 (um sexto), nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (HC no 488.097/SC).

Por tais razões, readéquo a fração em razão da reincidência para 1/6 (um sexto). Fixo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo o apelante reincidente mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento de pena consoante ao disposto no art. 44, III, do CP.

Por fim, o juízo singular determinou como consequência da condenação a proibição do apelante conduzir veículo automotor pelo prazo de seis meses.

O art. 293 do CTB dispõe que como consequência de condenação por crime de trânsito, a proibição para conduzir veículo automotor varia de 02 meses a 05 anos. Tendo sido readequada a dosimetria, e devendo guardar proporcionalidade com a pena já fixada, determino a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para readequar a pena. Fixo a pena definitiva de 08 meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, á razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixo a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021